Tribunal: TJSP
Processo: 1006287-22.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Interceptação de motocicleta. Sentença julgou improcedentes os pedidos. Acidente provocado pelo réu que realizou manobra de saída da vaga sem se atentar com a vinda do autor provocando a colisão que fez ele cair da motocicleta. Danos materiais comprovados, compensação de valores com o que foi pago pelo réu em acordo de não persecução penal (artigo 45,

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Interceptação de motocicleta. Sentença julgou improcedentes os pedidos. Acidente provocado pelo réu que realizou manobra de saída da vaga sem se atentar com a vinda do autor provocando a colisão que fez ele cair da motocicleta. Danos materiais comprovados, compensação de valores com o que foi pago pelo réu em acordo de não persecução penal (artigo 45, parágrafo 1o, do Código Penal). Precedentes. Dano moral não configurado. Recurso do autor parcialmente provido.